Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714041-98.2020.8.07.0020 RECORRENTES: BARREIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA RECORRIDO: ADEMIR DA CRUZ DA GUARDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LABORATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO FALSO POSITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM”. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "In casu”, restou comprovado que, no primeiro exame realizado pelo autor no laboratório da parte ré apelante, foi constatado que o autor teria feito uso de três substâncias psicoativas, quais sejam “AEME, Norcocaína e Cocaína”, e que, somente com a realização de outro exame em laboratório diverso, verificou-se o erro de diagnóstico. 2. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. 3. Constatada a presença do nexo de causalidade entre o evento danoso e o resultado lesivo, o consumidor tem direito à indenização por danos morais. Precedentes do colendo STJ. 3.1. “Quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defende a ocorrência de falha de fundamentação na decisão combatida. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP quanto à conclusão do laudo pericial, ao comparar os resultados de exames realizados em amostras diferentes. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que supostamente teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer que o processo passe a tramitar em segredo de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e novos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Não conheço do pedido de que o processo tramite em segredo de justiça, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais Por fim, os pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais e novos honorários recursais não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023